Tribunal: STF
Processo: HC 144581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 289, §1º, e 288, caput, do Código Penal (moeda falsa e associação criminosa). 3. Alegação de constrangimento ilegal em decorrência de irregularidade da intimação da sentença condenatória, além da desproporcionalidade e exagero da aplicação do regime fechado legitimamente rejeitada nas instâncias inferiores. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.